Tribunal: TJDFT
Processo: 0756640-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0756640-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RONYSSON PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, parte exequente, contra a r. decisão (ID 258179635) proferida pela 1a Vara Cível de Ceilândia, que, no cumprimento de sentença (processo n. 0736755-35.2022.8.07.0003), indeferiu a expedição de ofício ao CAGED, para que este informe a existência de vínculo empregatício da parte adversa (ID 253838244). Transcrevo parte da decisão recorrida: Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, formulado por BANCO DO BRASIL SA, em face de RONYSSON PEREIRA DOS SANTOS, partes já qualificadas nos autos. A execução iniciou em 24/11/2023 (ID 179247638) e decorre de sentença de ID 171474413. Não foram encontrados bens passíveis de constrição. Compulsando os autos, verifico que diversas tentativas de localização de bens foram realizadas, utilizando-se os sistemas SISBAJUD (IDS 199146766 e 217129271), RENAJUD (ID 199146758) e INFOJUD (ID 199146767), porém o resultado foi infrutífero. O exequente requereu requereu a expedição de ofício ao CAGED, para que este informe a existência de vínculo empregatício da parte adversa (ID 253838244). DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que o executado já informou o vínculo empregatício, anexando até seus contracheques e extratos aos autos (IDs 200628550 e 183656337 e seguintes). Além disso, consta informação sobre a fonte de renda na DIRPF (ID 199146767), portanto, INDEFIRO o requerimento. Como é de conhecimento deste juízo, não obstante todas as pesquisas patrimoniais viáveis terem sido realizadas — notadamente via Sisbajud, Renajud e Infojud —, o resultado foi infrutífero. No âmbito desta 1a Vara Cível da Ceilândia, a realidade processual revela um quadro de alta demanda, com aproximadamente 4.000 processos em tramitação e cerca de 1.900 arquivados provisoriamente, justamente pela ausência de bens penhoráveis. Além disso, ingressam mensalmente, em média, 300 novas ações. Tal volume reflete diretamente na dinâmica da unidade, impondo a necessidade de priorização dos atos que efetivamente conduzam à satisfação das pretensões submetidas à apreciação judicial. Nessa perspectiva, é imprescindível destacar que, após exauridas as buscas patrimoniais nos sistemas disponíveis ao juízo, os exequentes, não raramente, continuam movimentando os autos com pedidos de novas diligências, muitas vezes sem qualquer perspectiva real de êxito, o que apenas contribui para o aumento do acervo concluso, sem resultado prático. É o que se verifica no caso concreto, em que o exequente requereu a busca no sistema CAGED, sem a comprovação de alteração fática que justificasse a reiteração das pesquisas. Muito embora seja legítima a pretensão do credor em buscar meios para satisfação do seu crédito, tal direito encontra limites na razoabilidade, na proporcionalidade e, sobretudo, na necessidade de preservação da eficiência da atividade jurisdicional. Movimentações processuais inócuas, além de sobrecarregarem a máquina judiciária, desviam recursos que poderiam ser aplicados na efetiva tramitação de feitos com reais perspectivas de solução. Diante desse contexto, considerando não apenas a ausência de bens localizados, mas também a reiterada experiência deste juízo quanto à ineficácia de certas diligências, impõe-se, desde já, estabelecer critérios objetivos para o processamento dos feitos em situação análoga, bem como para a análise dos pedidos que, na prática forense, se revelam inúteis e ineficazes. A parte agravante (ID 79847751) alega que ao indeferir, desde logo, medidas sequer requeridas pelo Exequente, o Juízo acaba por restringir, de forma prematura, a adoção de providências que podem revelar-se adequadas e necessárias em momento oportuno da execução. Contudo, os fundamentos constantes na decisão agravada se encontram em dissonância da legislação e jurisprudência atual sobre a matéria. Ressalta que o devido processo legal exige que cada requerimento seja apreciado casuisticamente, à luz das circunstâncias específicas da execução, e não com base em presunções generalizadas. Aduz que o Banco do Brasil vem promovendo todas as diligências possíveis para satisfação da dívida. Defende que o referido pleito, é inequivocamente, medida de moralização das execuções em geral e atende ao princípio da duração razoável do processo, em consonância com o que prevê a própria Constituição Federal em seu art. 5o, LXXVI. Ao final, requer a concessão da tutela de urgência, ante a presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para que seja deferida ou reformada a decisão para fins de anulação do indeferimento das pesquisas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, expedição de ofícios à CNSEG, consultas à SUSEP, PREVJUD, SNIPER, CNIB, CENSEC, CAGED, penhora de bens móveis domiciliares, penhora de salários, penhora de direitos aquisitivos, intimação do devedor para apresentar bens penhoráveis, INFOSEG, e a expedição de mandado de penhora de tantos bens quanto bastem no endereço do devedor e a inclusão do nome da devedora junto ao sistema SerasaJud e as demais pesquisas indeferidas pela decisão agravada. Preparo recolhido (ID 79850196). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença do perigo em demora. Em que pese a agravante alegar que “o perigo de dano no presente caso é concreto, haja vista que a execução se estenderá indefinidamente”, não observo danos de impossível ou difícil reparação. Considerando a rápida tramitação dos agravos nesta Corte, deve-se aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado. Não se divisa risco de dano, tendo em vista que não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito da Agravante, a antecipação da tutela recursal. Assim, os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não foi demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital